Tribunal: TJDFT
Processo: 0764759-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO ACOLHIMENTO. CURATELA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. DESPESAS EM BENEFÍCIO DO CURATELADO. COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A norma prevista no art. 489, § 1°, do Código de Processo Civil vai além da exigência prevista na norma do art. 93, IX, da Constituição Federal, para a efetiva fundamentação da decisão judicial. 1.1. Ressalte-se que devem ser apreciadas as questões formuladas pelas partes, com a exposição do encadeamento lógico adotado na respectiva decisão, com menção, ainda que de modo sucinto, às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, nos termos das regras previstas nos artigos 11 e 489, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o que ocorreu no caso em exame.
2. A questão submetida a julgamento consiste em verificar a regularidade da gestão dos recursos do curatelado, por meio da análise de eventuais inconsistências na prestação de contas.
3. A ação de exigir contas adota procedimento especial que se desdobra em duas partes. A primeira consiste na verificação de eventual obrigatoriedade da prestação de contas por uma das partes, e, a segunda, compreende a análise do conteúdo das contas apresentadas.
4. Nos termos da regra prevista no art. 551, caput e § 2o, do CPC, o autor deve apresentar as contas adequadamente, especificando com clareza as receitas recebidas, a aplicação das despesas efetivadas, os eventuais investimentos efetuados, se houver, e, por fim, o saldo remanescente, de modo que a transparência e a regularidade da gestão possam ser devidamente verificadas.
5. No caso em exame, é possível constatar que o setor técnico contábil, na ausência do extrato referente ao mês de junho de 2021, adotou o método das aplicações e resgates para a apuração do saldo da prestação de contas. 5.1. A adoção do referido método mostrou-se suficiente para que os documentos juntados aos autos, em sua totalidade, fossem considerados adequados à conclusão favorável à aprovação das contas.
6. Quanto ao mais, o exercício da curatela configura-se, por sua própria natureza, como um múnus público, ou seja, um encargo que ultrapassa o interesse particular do curador, sendo este incumbido de atuar em nome e benefício do curatelado. 6.1. Nesse contexto, em relação ao pagamento dos honorários de advogado na ação de interdição, com recursos do próprio curatelado, é imperioso reconhecer que o verdadeiro beneficiário da demanda é, de fato, o curatelado.
7. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.